Tribunal: STJ
Processo: 5014324-34.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099174 - RS (2023/0347074-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VIRGINIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LIEGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. CONTEÚDO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL
INDICADA COMO VIOLADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso
especial da parte ora agravante.
2. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que "é firme no sentido de que, com o advento da
Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte
" (AgInt no REsp 2.020.639
não pode apreciar eventual violação do referido preceito
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
3/6/2024
DJe de
).
5/6/2024
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49488634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 727d1999-1696-410f-afbb-0960b7465f18

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 727d1999-1696-410f-afbb-0960b7465f18

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099174 - RS (2023/0347074-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VIRGINIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LIEGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. CONTEÚDO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL
INDICADA COMO VIOLADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso
especial da parte ora agravante.
2. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que "é firme no sentido de que, com o advento da
Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte
" (AgInt no REsp 2.020.639
não pode apreciar eventual violação do referido preceito
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
3/6/2024
DJe de
).
5/6/2024
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIRGINIA PEREIRA DA SILVA da
decisão de minha relatoria de fls. 696/704 que conta com a seguinte conclusão:
"relativamente ao recurso especial da UNIÃO, dele conheço parcialmente e, na parte
conhecida, a ele nego provimento; e, quanto ao recurso de VIRGINIA PEREIRA DA
(fl. 703).
SILVA, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial"
Em suas razões, a parte recorrente alega que (fl. 711):
Documento eletrônico VDA48286506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:26
Código de Controle do Documento: a8d686b8-f44f-4746-9861-b546021c3e2c

[...] não poderia a alteração legislativa que incluiu no ordenamento
jurídico o instituto da união estável (a partir de 1988) prejudicar o ato jurídico
perfeito e o direito adquirido à pensão por morte decorrente de fato havido
em 23.09.1978 sob a regência da Lei no 3.373/58.
Daí a inegável contrariedade ao artigo 6o do Decreto-Lei no 4.657/42
(LINDB), a justificar a interposição do recurso especial.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 716).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Consta da decisão agravada que "do recurso especial não é possível
conhecer pois fundamentado na alegação de violação ao art. 6o da Lei de Introdução
às normas do Direito Brasileiro (LINDB), e 'a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os
princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foram alçados
a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual
(AgInt no REsp 2.020.639/SP, relator Ministro Ricardo
violação do referido preceito'"
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
5/6/2024
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame da alegação de
ofensa ao art. 1o da Lei do Mandado de Segurança não é cabível em
Recurso Especial, visto que cabe ao Supremo Tribunal Federal eventual
apreciação de matéria constitucional pela via do Recurso Extraordinário.
2. Ademais, "a análise de suposta violação do art. 1o da Lei
Mandamental é inviável no âmbito do recurso especial, diante da Súmula n. 7
/STJ, uma vez que a verificação da existência ou não do apontado direito
líquido e certo demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos,
nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça"
(REsp 1.823.042/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
5.12.2019).
3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios
contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato
jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma
infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são
institutos de natureza eminentemente constitucional.
4. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA48286506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:26
Código de Controle do Documento: a8d686b8-f44f-4746-9861-b546021c3e2c

(AgInt no AREsp n. 2.559.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
LINDB. NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. LIVRE
TRÂNSITO
DOS
RECURSOS
EXCEPCIONAIS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM E INADMITIDO. ART.
1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
1. A disciplina do livre trânsito dos recursos excepcionais (art. 1.032 do
CPC/2015) somente é aplicada quando há erro grosseiro da parte, que
maneja recurso especial, visando atacar diretamente matéria constitucional
(ou vice-versa). No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto, na
origem, e inadmitido, situação que não configura o requisito do instituto de
livre trânsito.
2. A alegação de contrariedade a princípios constitucionais
reproduzidos na LINDB (coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito
adquirido) não autoriza o conhecimento do recurso especial, por serem
matérias de competência estrita do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.527.942/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 6o
DA LINDB. CONTEÚDO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL DA
NORMA INFRACONSTITUCIONAL INDICADA COMO VIOLADA. MERA
REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
"Não se pode conhecer da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
estatuto processual quando o recurso se cinge a alegações genéricas e, por
isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, o que atrai o óbice da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal".
Precedentes.
3. Segundo entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento do
recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios
contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em
norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente
constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988). Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.357.440/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2023.)
27/11/2023
Assim, é caso de manutenção da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA48286506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:26
Código de Controle do Documento: a8d686b8-f44f-4746-9861-b546021c3e2c

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:26
Código de Controle do Documento: a8d686b8-f44f-4746-9861-b546021c3e2c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.099.174 / RS
Número Registro: 2023/0347074-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50143243420194047100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: VIRGINIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: LIEGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
AGRAVANTE
: VIRGINIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - RESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIRGINIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BENCKE - RS007968
ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
Documento eletrônico VDA49466638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:47
Código de Controle do Documento: df5fe496-e54f-4645-96d6-884925042273

AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: LIEGE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ KRAUSBURG SARTORI - RS078901
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:47
Código de Controle do Documento: df5fe496-e54f-4645-96d6-884925042273